Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700197-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO NUNES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Defiro o pedido. Conquanto se trate de agravo de instrumento, a irresignação versa sobre antecipação do mérito, hipótese enquadrada nas exceções do art. 10 do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para as providências pertinentes a fim de possibilitar a sustentação oral pretendida. Int. Brasília, 4 de maio de 2020.